Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011702-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), GIANANDREA RIBEIRO - CPF: 644.131.100-30 (AGRAVANTE), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011702-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GIANANDREA RIBEIRO

AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

EMENTA
:

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADITIVO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE – ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o
material probatório não se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a alegação de nulidade do aditivo firmado entre as partes, em razão de origem ilícita, é de ser mantido o indeferimento da medida antecipatória pleiteada de suspensão da cobrança de valores contratualmente previstos, máxime diante da não comprovação da probabilidade do direito e do prejuízo de difícil ou incerta reparação, requisitos próprios a tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011702-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GIANANDREA RIBEIRO

AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Proc. referência:

Ação Indenizatória por Danos Materiais e Imateriais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada n. 1020362-65.2021.8.11.0041, 5a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gianandrea Ribeiro contra a decisão que, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Imateriais, ajuizada em desfavor de A.C.T. Construtora e Incorporadora Ltda., indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança das parcelas vincendas originadas do aditivo contratual, bem como para que seja mantido o contrato de compra e venda de imóvel originário, existente entre as partes.

A agravante explica que em razão de atraso no repasse da segunda parcela do contrato de compra e venda de imóvel, devido a entraves burocráticos provocados pelo Cartório, a construtora recorrida lhe impôs a assinatura de termo aditivo que a coloca em situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade.

Alega que a diferença cobrada no aditivo é de aproximadamente R$ 64.355,16, decorrente de atualização financeira, cobrança que reputa abusiva e ilegal, porquanto, conforme cálculo realizado, o valor residual seria de R$ 21.848,56.

Aduz que o aditivo contratual é nulo de pleno direito, porque realizado de forma unilateral e firmado mediante coação moral, como condição para a entrega das chaves do imóvel.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que sejam suspensas todas e quaisquer cobranças constantes no referido aditivo e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 93178990 - págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 97708974 - págs. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011702-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GIANANDREA RIBEIRO

AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gianandrea Ribeiro contra a decisão que, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Imateriais, ajuizada em desfavor de A.C.T. Construtora e Incorporadora Ltda., indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança das parcelas vincendas originadas do aditivo contratual, bem como para que seja mantido o contrato de compra e venda de imóvel originário, existente entre as partes.

A lide advém do Contrato de Promessa para Entrega Futura e Outras Avenças, firmado em 19.11.2020, que tem por objeto a unidade autônoma (casa) n. 90, no Condomínio Vistas Residence, localizado na Rua dos Lírios n. 205, Bairro Vale dos Lírios, Cuiabá/MT, no valor de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), cujo pagamento fora estipulado: R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de sinal (entrada); uma parcela de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) com vencimento em 04.01.2021 e R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) por meio de financiamento junto a instituição financeira.

Narra a autora, aqui agravante, que depois de ter realizado o aceite da proposta do contrato de compra e venda com a reclamada, vendeu seu apartamento em dezembro de 2020, pelo valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), porém, a avença só foi devidamente registrada pelo cartório competente no dia 15 de janeiro de 2021, que realizou o pagamento da entrada da proposta com o acréscimo de juros e multas mesmo sem previsão contratual neste sentido.

Anota que, em virtude entraves burocráticos e do atraso demasiado do cartório em proceder com seus préstimos para realização da averbação necessária para a liberação do respectivo valor faltante do contrato, a requerida agravada lhe impôs a assinatura de termo aditivo que a colocou em situação de extremada vulnerabilidade, bem assim que foi surpreendida com a cobrança de valores exorbitantes decorrentes da atualização financeira da segunda parcela do contrato firmado entre as partes, que alcançou uma diferença de R$ 64.355,16 (sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Assim, ao argumento de que ficaram configurados os danos imateriais de natureza moral, vivenciados em decorrência das inúmeras ilicitudes e abusividades cometidas pela requerida, pugnou liminarmente para que fosse suspensa a cobrança das parcelas vincendas originadas do aditivo a partir da mensalidade do mês de junho/2021 e demais parcelas vincendas de mesma origem, bem como que seja mantido o contrato existente entre as partes, até ulterior decisão.

O pedido de tutela provisória urgência foi indeferido, por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Contra esta decisão recorre a autora.

A Agravante pretende suspender as cobranças de valores referentes ao aditivo do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a construtora agravada, ao argumento de abusividades no valor cobrado, bem assim que a assinatura ocorreu mediante coação moral.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida, para o fim de conceder as tutela provisória pleiteada.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Há de ressaltar ainda que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

No caso concreto, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porquanto, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas pela recorrente no aditivo contratual entabulado entre as partes, como consignado na decisão agravada:

“Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque,
NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO VISLUMBRO A PROVA INEQUÍVOCA TENDENTE À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ORA FIRMADAS QUE ENSEJAM A TUTELA PLEITEADA, POIS A NARRATIVA APRESENTADA PELA PARTE É DE NATUREZA UNILATERAL, CUJA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NÃO É SUFICIENTE PARA ANTEVER A ALEGADA ABUSIVIDADE E DOLO NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, DE FORMA QUE GARANTIR AOS REQUERIDOS O DEVIDO PROCESSO LEGAL, NELE COMPREENDIDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, É A MEDIDA MAIS PRUDENTE NESSE MOMENTO
.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese as alegações da parte autora,
AS QUESTÕES LEVANTADAS SÃO DE NATUREZA COMPLEXA, MERECENDO A COMPROVAÇÃO DE DETERMINADOS FATOS RELEVANTES E DE PESO DECISIVO PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO, PROVAS ESTAS E RAZÕES QUE AINDA NÃO SE APORTARAM AO FEITO, DEVENDO, DESSE MODO, SER MANTIDO O QUADRO ATUAL, O QUE, TODAVIA, NÃO AFASTA POSTERIOR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado
, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Por outro lado,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII do CDC
.” (destaquei)

Como bem ressaltado pela decisão recorrida, dos documentos colacionados neste recurso e no processo de origem, não demonstram, extreme de dúvidas, que o aditivo firmado entre as partes é nulo de pleno direito, por ser de origem ilícita.

Registra-se, a documentação carreada não comprova que houve atitude abusiva por parte da Agravada, que as tratativas não foram realizadas em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e contratual, na assinatura do termo aditivo do contrato de promessa de compra e venda, objeto da lide.

Com efeito, mostra-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Realça-se, a questão desafia dilação probatória, porquanto, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.

Por derradeiro, tem-se que questões outras, tal como abusividade na atualização financeira no contrato aditivo, sequer foi apreciadas pelo Juízo na origem, o que impede a análise nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021